Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-06.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. RETOTALIZAÇÃO
DE VOTOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO DO C. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL QUE CASSOU O DIPLOMA DE VEREADOR PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EFEITOS DA COISA
JULGADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 222 E 237 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE NOVO ATO DECISÓRIO
AUTÔNOMO. PRETENSÃO DE INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE
Num. 43917269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

ASSISTENTE SIMPLES PARA IMPUGNAR A RETOTALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS APTAS PARA
OBSTAR A RETOTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
RECONHECIDA. RECURSOS ELEITORAIS NÃO CONHECIDOS.

1. A decisão de retotalização dos votos é uma decorrência lógica e
inescapável da existência de acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral que confirma o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o
diploma de vereador pela prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da
Lei nº 9.504/97), mormente quando a decisão judicial já se encontra protegida
pelos efeitos da coisa julgada.

2. A ausência de uma decisão judicial autônoma a inaugurar a retotalização
dos votos, bem como a impossibilidade de modificação da decisão que
importou a cassação do diploma, produzem situação jurídica na qual não há
mais meios processuais para que as partes impugnem o julgamento ou a
execução de seus efeitos.

3. A inexistência de meios processuais para que as partes impugnem a
retotalização dos votos acarreta a ausência de interesse de agir de terceiro,
na condição de assistente simples, com o mesmo desiderato, haja vista que a
sorte do assistente segue a da parte.

4. Reconhecimento da ilegitimidade ativa de Ivo Proczikevicz para o manejo
dos recursos eleitorais, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

5. Recursos eleitorais não conhecidos.

Confirmada por esta Corte Regional a decisão cujos efeitos se almejava
suspender, entende-se pelo prejuízo do pressente Mandado de Segurança em razão do
desaparecimento superveniente de seu objeto, na forma do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o presente Mandado de
Segurança, em razão do desaparecimento superve

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600536-06.2023.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600029-52.2023.6.16.0030
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Mandado de Segurança nº 0600536-06.2023.6.16.0000, impetrado pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB de Prudentópolis-PR, contra ato praticado pelo e. Juiz da
30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis nos autos de Apuração de Eleição nº 0600029-
52.2023.6.16.0030, com pedido liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da
decisão proferida de ID 119231690, e seus efeitos inaugurados a partir do ato de ID 121522156 até o
ID 121747802. (requer-se pela admissibilidade da presente demanda, para: 1. Liminarmente,
determinar a suspensão dos efeitos do ato coator, decisão proferida nos autos de Ação de
Retotalização nº 0600029-52.2023.6.16.0030, de ID 119231690, e seus efeitos inaugurados a partir do
ato de ID 121522156 até o ID 121747802; 2. Seja imediatamente expedido ofício ao Juízo da 30ª Zona
Eleitoral de Prudentópolis, a fim de determinar o cumprimento da medida liminar, sob pena de
multa imposta à autoridade coatora; 3. A notificação da Autoridade Coatora, dos Interessados e do
Ministério Público para, querendo, se manifestar nos autos; 4. Pela procedência integral da
presente pretensão, a fim de consolidar a liminar concedida e, consequentemente, conceder a
segurança pleiteada e preservar o direito líquido e certo do Impetrante ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa e, consequentemente, anular em definitivo a decisão ilícita de ID
119231690 e seus efeitos, considerando que o ato viola frontalmente o artigo 10 do CPC).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA - PSDB - PRUDENTOPOLIS / PR
(IMPETRANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
TEODOSIO SKAVRONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT (TERCEIRO INTERESSADO)
IVO PROCZIKEVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917269
24/07/2024
18:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.559

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600536-06.2023.6.16.0000 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA - PSDB -
PRUDENTOPOLIS / PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO SKAVRONSKI
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT
TERCEIRO INTERESSADO: IVO PROCZIKEVICZ

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
DE RETOTALIZAÇÃO DE VOTOS PARA
CÂMARA DE VEREADORES APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO
JUDICIAL QUE CASSOU O MANDATO DE
VEREADOR EM RAZÃO DA PRÁTICA DE
ILÍCITO ELEITORAL. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
D E R E T O T A L I Z A Ç Ã O . D E C I S Ã O
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL.
DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTE
DO OBJETO DO WRIT. ART. 485, INCISO
VI, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA
PREJUDICADO.

1. O Mandado de Segurança foi ajuizado
para suspender os efeitos de decisão
judicial que determinou a retotalização dos
votos para a Câmara de Vereadores no
Município de Prudentópolis/PR, referente às
eleições de 2020, em razão do trânsito em
julgado de decisão de cassação de
mandato de um dos vereadores em razão
da prática de ilícito eleitoral durante a
campanha.
Num. 43917269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

2. Uma vez que este Tribunal Regional
Eleitoral julgou o recurso eleitoral
manejados nos autos nº 0600029-
52.2023.6.16.0030, mantendo hígida a
decisão cujos efeitos se almejava
suspender, entende-se pela perda
superveniente do objeto deste writ, na
forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. Mandado de Segurança prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o mandado de segurança, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB de Prudentópolis-PR, contra ato praticado pelo e. Juiz da
30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis nos autos nº 0600029-52.2023.6.16.0030, com
pedido liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão
proferida nos autos de Ação de Retotalização nº 0600029- 52.2023.6.16.0030, de ID
119231690, e seus efeitos inaugurados a partir do ato de ID 121522156 até o ID
121747802.

Quanto aos fatos, o impetrante narra, em síntese que: a) o ato coator foi
praticado no bojo dos autos nº AE 0600029-52.2023.6.16.0030, por meio de sentença na
qual foi provido pedido para retotalização dos votos computados ao PSDB de
Prudentópolis, considerando a cassação do candidato eleito, Iroslau Woruby por suposta
prática de captação ilícita de sufrágio – art. 41-A da Lei 9.504 de 1.997; b) o processo
tramitou sem que o Partido fosse notificado para oferecer contraditório, ainda que de
forma inequívoca tenha sido prejudicado pela decisão que deu provimento aos pedidos
postulados – com a perda de uma cadeira no parlamento municipal de Prudentópolis; e c)
verifica-se a impossibilidade jurídica da interposição recursal naqueles autos, na medida
em que o Impetrante não é parte no processo e não foi citado para participar dos autos.

No mérito, sustenta que ao decidir a demanda sem oportunizar ao partido o
exercício do contraditório, além de violar direito líquido e certo do Impetrante, a autoridade
coatora incidiu em ilegalidade, conforme previsão expressa pelo artigo 10 do CPC.

Defende que é inequívoco o fumus boni iuris na pretensão, uma vez que o ato
coator é indiscutivelmente ilícito e contrário às disposições do Código de Processo Civil.
Num. 43917269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

Assevera que o periculum in mora, por sua vez, decorre da potencial perda de interesse
processual, uma vez que a decisão já foi objeto de recurso naqueles autos que segue ao
Tribunal Regional Eleitoral para apreciação. Por fim, argui que a demora no julgamento do
Mandado de Segurança, para posterior determinação de desarquivamento dos autos,
intimação das partes e anulação de todo o procedimento, certamente implicará na perda
superveniente de objeto, seja pela conclusão da legislatura ou pela sedimentação dos
fatos sentenciados.

Pugna pela concessão do pedido liminar, para que seja determinada a
suspensão dos efeitos do ato coator, decisão proferida nos autos de Ação de
Retotalização nº 0600029-52.2023.6.16.0030, de ID 119231690 e seus efeitos
inaugurados a partir do ato de ID 121522156 até o ID 121747802.” (id. 43789403).

Em 20/12/2023, os autos foram distribuídos, em regime de plantão, sendo
proferida a seguinte decisão:

“O impetrante pugna pela concessão do pedido liminar, para que seja
determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos de
Apuração de Eleição nº 0600029- 52.2023.6.16.0030 (ID 43789406).

No caso, observa-se que devido ao recesso forense compreendido no
período de 20 de dezembro a 6 de janeiro (art. 145 do RITRE-PR) não haverá
expediente no Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis, não havendo,
desta forma, urgência para análise do pedido liminar.

Posto isso, uma vez que o pedido formulado pelo impetrante extrapola a
competência deste Juiz em regime de plantão, o qual se limita à apreciação
de questões urgentes, deixo de analisar o pedido liminar e determino o
encaminhamento dos autos, no dia 08 de janeiro de 2024, ao Relator, Dr.
Julio Jacob Junior.” (id. 43789836).

Em 15/01/2024 foi indeferido o pedido de liminar, dispensado o pedido de
informações à autoridade apontada coatora e determinada a inclusão no feito na condição
de terceiros interessados as pessoas de IVO PROCZIKEVICZ, brasileiro, Vereador,
inscrito no RG 6.465.211-7 e no CPF 021.317.869-99, residente e domiciliado em
Prudentópolis-PR, TEODOSIO SKAVRONSKI, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob
número 846.979.549-04, e no CIRG sob número 7.213.941-0, com endereço a Rua Sagy
Naed 61, fundos, Prudentópolis – Paraná e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT, Partido Político, Diretório Municipal, com inscrição no CNPJ 15.987.802/0001-04,
representado por seu presidente ANTÔNIO MICHALCHESZEN, brasileiro, casado,
agricultor, inscrito no CPF sob número 659.198.909-91, residente e domiciliado na
localidade rural de Linha Ivaí, Estrada Barra Bonita, Prudentópolis – Paraná (id.
43791284).

Intimado, o Diretório local do Partido Democrático Trabalhista - PDT, não se
manifestou (id. 43794996).
Num. 43917269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

A seu turno Teodósio Svakronski apresentou a contestação id. 43802886, na
qual defendeu preliminarmente a ilegitimidade ativa do impetrante em razão de não ter se
manifestado nos autos originários nos quais determinada a cassação de mandato que
deu origem à retotalização debatida. No mérito, argui a falta de direito líquido e certo a ser
amparado pela via do mandado de segurança, além de argumentar a ocorrência de
litigância de má-fé em razão da tentativa de obstar a produção de efeitos jurídicos da
decisão de retotalização, sob o pálio do art. 80, incisos IV, V e VI, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar ou, sucessivamente, a
denegação da segurança e o reconhecimento da litigância de má-fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
mandamus em razão da existência de recurso adequado para a impugnação da decisão
que determinou a retotalização das eleições proporcionais do Município de Prudentópolis
no pleito 2020.

No mérito, entende ausente o direito líquido e certo necessário à concessão
do mandado de segurança pois a intervenção do ora Impetrante se volta contra os efeitos
da coisa julgada, além de mencionar que deveria ter sido ofertada no curso da ação
originária que deu causa à cassação de mandato de Ivo Proczikevicz e à retotalização de
votos.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela sua
denegação (id. 43844638).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Diretório local de
Prudentópolis/PR do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB contra decisão
proferia nos autos nº 0600029-52.2023.6.16.0030, que determinou a retotalização de
votos para a Câmara de Vereadores em razão da cassação do mandato de Ivo
Proczikevicz, buscando a suspensão de seus efeitos.

Anote-se que já houve o julgamento do recurso eleitoral versado no bojo dos
autos nº 0600029-52.2023.6.16.0030, mantendo íntegra a decisão que ora se busca
suspender os efeitos, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. RETOTALIZAÇÃO
DE VOTOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO DO C. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL QUE CASSOU O DIPLOMA DE VEREADOR PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EFEITOS DA COISA
JULGADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 222 E 237 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE NOVO ATO DECISÓRIO
AUTÔNOMO. PRETENSÃO DE INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE
Num. 43917269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

ASSISTENTE SIMPLES PARA IMPUGNAR A RETOTALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS APTAS PARA
OBSTAR A RETOTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
RECONHECIDA. RECURSOS ELEITORAIS NÃO CONHECIDOS.

1. A decisão de retotalização dos votos é uma decorrência lógica e
inescapável da existência de acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral que confirma o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o
diploma de vereador pela prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da
Lei nº 9.504/97), mormente quando a decisão judicial já se encontra protegida
pelos efeitos da coisa julgada.

2. A ausência de uma decisão judicial autônoma a inaugurar a retotalização
dos votos, bem como a impossibilidade de modificação da decisão que
importou a cassação do diploma, produzem situação jurídica na qual não há
mais meios processuais para que as partes impugnem o julgamento ou a
execução de seus efeitos.

3. A inexistência de meios processuais para que as partes impugnem a
retotalização dos votos acarreta a ausência de interesse de agir de terceiro,
na condição de assistente simples, com o mesmo desiderato, haja vista que a
sorte do assistente segue a da parte.

4. Reconhecimento da ilegitimidade ativa de Ivo Proczikevicz para o manejo
dos recursos eleitorais, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

5. Recursos eleitorais não conhecidos.

Confirmada por esta Corte Regional a decisão cujos efeitos se almejava
suspender, entende-se pelo prejuízo do pressente Mandado de Segurança em razão do
desaparecimento superveniente de seu objeto, na forma do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o presente Mandado de
Segurança, em razão do desaparecimento superveniente de seu objeto, o que faço com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43917269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600536-06.2023.6.16.0000 - Prudentópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA - PSDB - PRUDENTOPOLIS / PR - Advogados
do IMPETRANTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469 - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE
PRUDENTÓPOLIS PR - TERCEIRO INTERESSADO: TEODOSIO SKAVRONSKI - Advogado do
TERCEIRO INTERESSADO: DANILO PONTAROLO - PR66435-A - TERCEIROS
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT,
IVO PROCZIKEVICZ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o mandado de segurança, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/07/2024 18:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418423217200000042871966
Número do documento: 24072418423217200000042871966
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:10:29